Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741970-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por RAIZEN S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa e pedido liminar de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente em compelir que o primeiro réu AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA se abstenha de utilizar e ostentar indevidamente qualquer item relacionado à identidade visual exclusiva da marca SHELL. Afirma ter celebrado em 05/10/2023, com o Posto JPC, Contrato de Posto Revendedor, ocasião em que negociaram as regras para operação de um posto de combustíveis com a marca Shell. Dentre as obrigações contratadas consta a compra de um volume total de 28.800.000 (vinte e oito milhões e oitocentos mil) litros de produtos combustíveis fornecidos exclusivamente pela Raizen entre os dias 01/09/2023 e 31/08/2027. Em que pese a obrigação assumida, consta nos autos o mapa de vendas, no qual se constata que o ora agravado deixou de adquirir, desde agosto/2024, a quantidade mínima necessária para que o Contrato de Posto Revendedor fosse cumprido a contento. E um posto em operação não permanece meses sem adquirir combustíveis. Adverte que o próprio Posto JPC alterou seu cadastro perante a ANP como bandeira branca desde 12 de setembro de 2024, portanto, cerca de 1(um) ano após a assinatura do contrato com a Raizen, e com apenas 9,83% do volume adquirido, o que confirma o uso indevido da marca Shell. Argumenta que embora exista um contrato de exclusividade com a Agravante, o Posto JPC não cumpre tal requisito, fundamental, da avença entabulada entre as partes, mas adquire combustíveis de outras distribuidoras. Explica que em caso de rescisão, ou término de contrato, o posto revendedor está obrigado a cessar imediatamente e integralmente o uso das características visuais que remetem à marca Shell. Requer a concessão de medida liminar, para que o Posto agravado se abstenha imediatamente de utilizar qualquer item do conjunto de elementos visuais que compõem a identidade da marca Shell, alternativamente, que autorize a Raizen a promover a imediata remoção dos elementos visuais do posto e da loja, localizada na Quadra 301, Rua A, Conjunto 2, s/n°, lote 4, Águas Claras. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da liminar concedida. Preparo apresentado (ID 76832837). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do presente agravo de instrumento. Conforme relatado, o agravante busca, em síntese, que o Posto agravado deixe de usar quaisquer vinculações visuais que tinha com a marca Shell, uma vez que alterou seu registro perante a ANP para “bandeira branca”. Um posto de combustíveis “bandeira branca” é aquele que não faz parceria com grandes distribuidoras. No caso dos autos o agravado deixou de comprar combustíveis exclusivamente com a Shell. À primeira vista, há probabilidade do direito, pois o ora agravado não compra combustíveis exclusivos da Raizen desde agosto/2024, passando a utilizar de outras distribuidoras, o que não o autoriza a utilizar a marca Shell, além disso alterou seu registro perante a ANP. O perigo de dano está presente no fato de induzir consumidores a erro por continuar usando a marca da Shell, apesar de não comprar exclusivamente os combustíveis da distribuidora. Portanto, concessão da liminar pleiteada se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para determinar que o posto ora agravado se abstenha do uso das características visuais da Raizen, quais sejam: as insígnias exclusivas da marca Shell. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, III, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital